Tribunal: TJMT
Processo: 0000221-18.2016.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000221-18.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIVINO CELIO CARNEIRO - CPF: 318.105.431-34 (APELANTE), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – INVALIDEZ POR ACIDENTE NÃO VERIFICADA – LESÃO PROVENIENTE DE DOENÇA -
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A teor do disposto no art. 1º, §1º, da Circular 29/1991 da Susep, considera-se acidente pessoal o evento externo, involuntário e violento que cause lesão física, que por si só resulte em morte ou invalidez do segurado ou torne necessário tratamento médico, excluídas as doenças, inclusive as profissionais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por Divino Celio Carneiro
,
objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de cobrança movida em desfavor da Caixa Seguradora S.A.
, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Para tal desiderato, sustenta o apelante que, ao contrário do que salientado pelo juízo
a quo
, o contrato de seguro não estava vencido à época do sinistro, como bem demonstra o documento de fl. 35 (emitido pela própria caixa). Além disso, assevera que o contrato teve vigência até 03/07/2015, em razão da renovação automática, ao passo que a seguradora não provou nos autos que o comunicou sobre o desinteresse em renovar o seguro.

Superada tal questão, alega que o conceito de acidente abrange a doença profissional, conforme Lei 8.213/91, que numa relação de consumo se sobrepõe ao contrato de seguro e suas supostas condições gerais. Aduz que a cobertura de invalidez decorrente de doença ocupacional, em atendimento aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, só pode ser afastada se isso foi informado, com clareza e fora de qualquer dúvida, ao segurado.

Defende, ainda, ausência de conhecimento em relação às cláusulas restritivas constantes nas Condições Gerais de fls. 81v a 84v, em ofensa ao dever de informação, que está diretamente ligado ao princípio da transparência (art. 4º,
caput
, do CDC).

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, defende sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 62220021).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no que atine à manifestação de ilegitimidade passiva do apelado, verifica-se que o fundamento abalizado, em verdade, cuida da não abrangência da apólice pactuada a possibilitar indenizar o apelante por invalidez decorrente de doença.

Referida matéria, conforme restará explicitado mais adiante, confunde-se com o mérito recursal, sendo analisada, portanto, conjuntamente.

Conforme se infere dos autos, o autor busca o pagamento de cobertura correspondente à indenização por invalidez por acidente, prevista em contrato de seguro firmado com a Ré.

A Requerida, em sua defesa, alega que a doença do autor não se enquadrara na cobertura por invalidez por acidente, e que, além disso, o seguro havia findado anteriormente ao diagnóstico da doença.

O juízo singular julgou improcedente a demanda, condenando a requerente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em sua fundamentação, salientou que o laudo pericial que diagnosticou o Autor com “tenossinovite” não pode servir de embasamento a possibilitar a compreensão de tratar-se de “acidente pessoal” prevista em contrato. Além disso, salientou que a doença se manifestou fora do período de vigência da apólice.

In casu
, resta incontroverso que as partes pactuaram contrato de seguro de vida (Apólice nº 1231711000038-1), denominado Vida da Gente, com vigência inicial em 03/07/2009, estabelecendo, dentre outras normas, as seguintes coberturas e capitais: Morte natural (R$ 10.000,00), Morte acidental (R$ 10.000,00),
Invalidez por acidente
(R$ 10.000,00).

Sobre o conceito de “acidente”, é cediço que o controle e a fiscalização dos mercados de seguro são atribuições da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, autarquia vinculada ao Ministério da Economia, a qual incumbe o estabelecimento de diretrizes, normas da política de seguros privados e as características gerais dos contratos de seguro.

A teor do disposto no art. 1º, §1º, da Circular 29/1991 da Susep, considera-se
acidente
pessoal
o evento externo, involuntário e violento que cause lesão física, que por si só, resulte em morte ou invalidez do segurado ou torne necessário tratamento médico,
excluídas as doenças
, inclusive as profissionais. Confira-se:

“Considera-se acidente pessoal o evento com data caracterizada, exclusiva e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só, e independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte ou invalidez permanente total ou parcial do segurado ou torne necessário o tratamento médico”,
não se incluindo-se aí as doenças (incluídas as profissionais), quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível
.”
(destaquei)

Consoante laudo pericial (ID. 62219993) e documentos apresentados pelo próprio requerente em concomitância com a exordial, extrai-se que o apelante foi aposentado por invalidez por incapacidade total, decorrente do acometimento de doença denominada “Tenossinovite”, a qual, segundo informação extraída do site Wikipédia, está associada ao
“desgaste da articulação a ponto de permitir a entrada de bactérias”
, tendo como causa a execução de movimentos repetitivos, exercícios pesados, ferimentos, vulnerabilidade genética, doenças infecciosas ou, ainda, artrite reumatoide (
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tenossinovite
).

Em contrapartida, há cláusula contratual que expressamente exclui da cobertura securitária a patologia que acometeu o autor/apelante. Confira-se (ID. 62219950 - Pág. 02):

“1.1 - Acidente pessoal: evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, e causador de lesão física, que, por si só, e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte, ou a invalidez permanente total ou parcial do Segurado, observando-se que:

1.1.1 - Incluem-se nesse conceito:

a)

O suicídio, ou sua tentativa, que será equiparado para fins de indenização, a acidente pessoal, observada legislação em vigor;

b)

Os acidentes decorrentes de ação da temperatura do ambiente ou influência atmosférica, quando a elas o Segurado ficar sujeito, em decorrência de acidente coberto;

c)

Os acidentes decorrentes de escapamento acidental de gases e vapores;

d)

Os acidentes decorrentes de sequestros e tentativas de sequestros;

e)

Os acidentes decorrentes de alterações atmosféricas ou funcionais da coluna vertebral, de origem traumática, causadas exclusivamente por fraturas ou luxações, radiologicamente comprovadas.

1.1.2 - Excluem-se desse conceito:

a) As doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidentes, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto;

b) As intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, quando não decorrentes de acidente coberto;

c) As lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas como: lesão por esforções repetitivos – LER, doenças osteo-musculares relacionadas ao trabalho – DORT, lesão por trauma continuado ou contínuo – LTC, ou similares que venham a ser aceitas pela classe médica-científica, bem como as suas consequências pós-tratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo; e

d)As situações reconhecidas por instituições oficiais de previdência ou assemelhadas, como “invalidez acidentária”, nas quais o evento causador da lesão não se enquadre integralmente na caracterização de invalidez por acidente pessoal, definido no item 1.1.”
(destaquei)

Importante salientar que não há falar em falta de informações, ou de clareza no instrumento negocial, pois o fato de ser consumidor não exime o autor de tomar conhecimento do inteiro teor das cláusulas contratuais constantes da proposta.

Portanto, não há falar em cobertura pela apólice apresentada. Desta feita, o argumento realizado pelo requerente não merece acolhida.

Neste sentido, já decidiu este Sodalício em caso análogo,
in verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE SEGURO COM BASE NA CLÁUSULA DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA – SEGURADO PORTADOR DE LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO (LER/DORT), TIDA POR DOENÇA LABORAL, QUE NÃO EQUIPARA-SE A "ACIDENTE PESSOAL" PARA CARACTERIZAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – CLÁUSULAS EXCLUDENTES EXPRESSAS – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO CONTRATO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Não se verifica, para fins de recebimento de seguro de vida, a possibilidade de equiparar a doença laboral (prevista na cláusula contratual especifica, de invalidez por doença) com a cláusula que prevê a cobertura para “acidente pessoal”, máxime em razão da existência de cláusulas que excluem expressamente do conceito de acidente pessoal a doença laboral (LER/DORT), de que o autor apelante é portador.”
(N.U 0033181-27.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020)

De igual modo, é o entendimento do TJDF:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE PESSOAL. ACIDENTE NÃO CARACTERIZADO. INVALIDEZ TOTAL E DEFINITIVA EM RAZÃO DE DOENÇA PSICOLÓGICA. COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §2º, CPC. PROPORCIONALIDADE.
I - A teor do disposto no art. 1º, §1º, da Circular 29/1991 da Susep, considera-se acidente pessoal o evento externo, involuntário e violento que cause lesão física, que por si só, resulte em morte ou invalidez do segurado ou torne necessário tratamento médico, excluídas as doenças, inclusive as profissionais
. II - Os autos dão conta de que a autora foi acometida por doença psicológica que causou a perda de sua existência independente, sendo devido o pagamento de indenização por invalidez permanente em razão doença. III - A correção monetária deve incidir desde a data da contratação (Súmula 632/STJ), enquanto que os juros de mora devem ser contados a partir da citação. IV - O art. 85, §2º, do CPC, determina que os honorários de sucumbência devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Por fim, considerando a baixa complexidade da causa, bem como que não foram exigidos do advogado das partes esforços e diligências extraordinários, tenho que o estabelecimento da verba honorária em 10%, conforme determinado em sentença, é razoável e proporcional para remunerar o trabalho do profissional. V - Negou-se provimento ao recurso da autora. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré. (
Acórdão 1218316
, 07396773120178070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
(destaquei)

Portanto, encontrando-se a sentença singular em consonância com a norma regulamentar, não há falar em reforma do
decisum
, sendo, inclusive, inócua, qualquer discussão quanto ao período de vigência contratual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020